Tribunal: TJSP
Processo: 1028307-38.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1028307-38.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, é
embargado ADAIR ANTONIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO
PINHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028307-38.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43245
EDEC.No: 1028307-38.2018.8.26.0576-50000
COMARCA: São José do Rio Preto
EBTE. : Banco Mercantil do Brasil S.A.
EBDO. : Adair Antônio da Silva (Justiça Gratuita)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição
Inocorrência Matéria suficientemente esclarecida
Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu-apelante
contra o acórdão que não conheceu do seu recurso.
Os embargos são tempestivos.
2. O Banco-embargante sustenta que o acórdão foi
contraditório em sua fundamentação, pois, a seu ver, os fundamentos da
sentença foram amplamente impugnados.
Os embargos de declaração podem ter caráter infringente e
modificativo do julgado, desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto
ou separadamente: obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do
CPC/2015). Se sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os
embargos poderão ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-
SP, STJ, 2a T., rel. Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão embargado assim enfrentou o tema recursal:
“2.1. As razões expendidas neste recurso de apelação (cf.
fls. 297-316) estão dissociadas do conteúdo da sentença exarada no juízo a
quo (cf. fls. 292-295).
Basta uma simples leitura da sentença recorrida para se
constatar que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028307-38.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
3
sentença.
As razões recursais são deduzidas a partir do provimento
judicial recorrido e devem profligar os argumentos deste, cabendo ao
Tribunal se aperceber quais os motivos efetivamente postos pelo recorrente,
acerca do novo julgamento, para alterar o que ficou decidido, ou, em caso de
embargos, para corrigir algum defeito.
As razões do recurso são essenciais para que o Tribunal,
ao qual se o dirige, possa julgá-lo, ponderando-as em confronto com os
motivos da decisão recorrida.
A necessidade das razões se coloca para que o Tribunal
tome conhecimento dos argumentos segundo os quais o recorrente pretende o
novo julgamento favorável.
Sem impugnação específica dos pontos decididos pelo ato
judicial recorrido, impossível o conhecimento das razões expendidas e do
pedido de reexame da decisão.
Razões de recurso dissociadas do julgado recorrido
equivalem, em seus efeitos práticos, a recurso sem motivação.
'Recurso interposto sem motivação constitui pedido
inepto. Daí ser expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II,
do CPC/1973)... Disse muito bem Seabra Fagundes, que, se o recorrente não
dá as razões do pedido de novo julgamento não se conhece do recurso por
formulado sem um dos seus requisitos essenciais.' (José Frederico Marques,
Manual de Direito Processual Civil, v. 3, p. 122, apud JTA-RT 94/346).
Foi o que se deu aqui.
A causa de pedir desta ação tem fundamento na alegação
de falha no dever de informação ao consumidor relativamente à abertura de
conta corrente e contratação de pacote de serviços.
Não se discutiu anuidade de cartão de crédito, tema das
razões recursais.
As razões deste recurso, padronizadas e típicas de
demandas de outra natureza, não trazem nenhuma impugnação específica
acerca dos temas fundamentadamente apreciados pelo juízo a quo, não
atacam a motivação da sentença recorrida e não tece argumentos contrários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028307-38.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
4
aos fundamentos adotados pelo decisum, mais parecendo que nem sequer
houve efetiva leitura da sentença recorrida antes da sua interposição, daí
porque este apelo não comporta conhecimento.
O Tribunal deve conhecer e decidir somente o que lhe for
levado pelas partes em relação aos pontos decididos em primeiro grau, não
lhe cabendo a defesa de interesses do recorrente em detrimento do recorrido.
Se adivinhar os pontos da decisão que foram impugnados
pelo recurso, o órgão ad quem estará agindo em prejuízo da parte recorrida,
ferindo o princípio constitucional da paridade de tratamento previsto no art.
5o, caput, da CF (cf. Nelson Nery Júnior, Princípios Fundamentais Teoria
Geral dos Recursos, RT, 2a ed., p. 157).
'Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa
que o recorrente deve indicar motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em
outras palavras, o(s) erro(s) que a seu ver ela contém ...' (cf. José Carlos
Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, v. V, p. 288).
2.2. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015,
vigente à época da interposição do recurso, dispõe:
'O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento'.
Assim, os honorários advocatícios arbitrados em primeiro
grau e devidos ao patrono da autora ficam majorados de 10% para 15% do
valor da condenação.” (cf. fls. 343-347).
Como se vê, o acórdão embargado não é omisso,
obscuro, contraditório e nem apresenta erro material, versando de forma
clara e concisa a respeito dos pontos que interessavam à resolução do recurso.
É inteligível e contém valoração dos elementos apontados pelos litigantes,
com a aplicação ao caso das normas do ordenamento jurídico vigente.
Não se vislumbra contradição. Tal vício, inocorrente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028307-38.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
5
espécie, é sinônimo de incoerência, ou afirmação contrária ao que se disse e
aquela que autoriza o uso dos embargos de declaração é a que se verifica
entre proposições do próprio acórdão embargado. Ocorre quando a
construção da decisão é viciosa, ou seja, quando os fundamentos invocados
conduziriam logicamente não ao resultado expresso no julgado, mas a
resultado oposto.
A matéria foi suficientemente esclarecida com a solução
das questões jurídicas discutidas e os argumentos reiterados pelo embargante
não têm o condão de infirmar as razões de decidir, não estando o aresto
embargado em desacordo com o previsto no art. 489, § 1o, do CPC/2015.
Decidiu o STJ:
'PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-
se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028307-38.2018.8.26.0576/50000 -Voto no
6
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5.
Embargos de declaração rejeitados.' [cf. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min.
Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
j. 08-6-2016].
O que o embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entenderem ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator